Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-45.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO JUIZ NATURAL . PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. ANALISE DE MÉRITO. POSSE LEGÍTIMA. CONTRATO DE CESSÃO. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse da autora sobre imóvel urbano de 7.061,20 m2, localizado em Alta Floresta/MT, adquirido por contrato particular em 26.11.2018. A sentença converteu liminar em definitiva, vedando atos de turbação ou esbulho por parte dos requeridos, julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, ante suposta prevenção;
(ii) saber se há ausência de interesse de agir pela autora;
(iii) saber se a autora detém posse legítima e se houve ameaça ou prática de esbulho pelos apelantes;
(iv) saber se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A alegação de prevenção foi corretamente afastada, pois a desistência de ação anterior e sua repropositura imediata não configuram afronta ao princípio do juiz natural. A ausência de impugnação oportuna gerou preclusão.
4. O interesse de agir da autora restou demonstrado pela ameaça à posse. A discussão sobre a posse mistura-se ao mérito.
5. Comprovada a aquisição da posse mediante contrato firmado em 26.11.2018 com entrega das chaves e pacto de comodato com o cedente, não havendo indicação do imóvel em inventário.
6. As alegações dos apelantes não se sustentam diante da anterioridade do negócio da autora e da ausência de prova idônea por parte dos recorrentes, especialmente quanto à fração de área supostamente adquirida verbalmente.
7. A autora detinha a posse direta e sofreu ameaça de turbação, o que autoriza a proteção possessória.
8. Quanto aos honorários, o percentual de 20% mostrou-se excessivo à luz dos critérios do art. 85, §2o, do CPC/2015, sendo razoável sua redução para 12%.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
"1. A desistência de ação anterior e a repropositura imediata não configuram nulidade por violação ao princípio do juiz natural, especialmente quando não oportunamente arguida.
2. A autora que detém posse decorrente de contrato escrito e entrega do bem, ainda que com permanência do cedente a título de comodato, possui legitimidade para propositura de interdito proibitório.
3. A ausência de justo título e a posterioridade da suposta aquisição alegada por terceiro configuram esbulho possessório.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da moderação e razoabilidade, admitindo-se sua redução nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1003550-45.2024.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
POSSE
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD
FERNANDES
]

Parte(s):

[MOACIR BONACOLSI - CPF: 511.705.409-10 (APELANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI - CPF: 030.341.871-06 (ADVOGADO), ALICE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 775.282.711-87 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), AMABILE JULIE OLIVEIRA CALDART - CPF: 057.875.391-09 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA DINIZ - CPF: 019.240.221-84 (APELANTE), Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), EMERSON LEMOS - CPF: 622.813.130-34 (ADVOGADO), ELIAS DE AZEVEDO - CPF: 888.361.851-34 (ADVOGADO), DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (APELANTE), RODRIGO MORILHA LEAO - CPF: 020.072.711-76 (APELANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (APELADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), RENATA SILVA DE PAULA - CPF: 018.959.501-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO JUIZ
NATURAL.
PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR.
ANÁLISE
DE MÉRITO. POSSE LEGÍTIMA. CONTRATO DE CESSÃO. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse da autora sobre imóvel urbano de 7.061,20 m2, localizado em Alta Floresta/MT, adquirido por contrato particular em 26.11.2018. A sentença converteu liminar em definitiva, vedando atos de
turbação ou esbulho por parte dos requeridos, julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, ante suposta prevenção;

(
ii
) saber se há ausência de interesse de agir pela autora;

(
iii
) saber se a autora detém posse legítima e se houve ameaça ou prática de esbulho pelos apelantes;

(
iv
) saber se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prevenção foi corretamente afastada, pois a desistência de ação anterior e sua
repropositura
imediata não configuram afronta ao princípio do juiz natural. A ausência de impugnação oportuna gerou preclusão.

4. O interesse de agir da autora restou demonstrado pela ameaça à posse. A discussão sobre a posse mistura-se ao mérito.

5. Comprovada a aquisição da posse mediante contrato firmado em 26.11.2018 com entrega das chaves e pacto de comodato com o cedente, não havendo indicação do imóvel em inventário.

6. As alegações dos apelantes não se sustentam diante da anterioridade do negócio da autora e da ausência de prova idônea por parte dos recorrentes, especialmente quanto à fração de área supostamente adquirida verbalmente.

7. A autora detinha a posse direta e sofreu ameaça de turbação, o que autoriza a proteção possessória.

8. Quanto aos honorários, o percentual de 20% mostrou-se excessivo à luz dos critérios do art. 85, §2o, do CPC/2015, sendo razoável sua redução para 12%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente provido
, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A desistência de ação anterior e a
repropositura
imediata não configuram nulidade por violação ao princípio do juiz natural, especialmente quando não oportunamente arguida.

2. A autora que detém posse decorrente de contrato escrito e entrega do bem, ainda que com permanência do cedente a título de comodato, possui legitimidade para propositura de interdito proibitório.

3. A ausência de justo título e a posterioridade da suposta aquisição alegada por terceiro configuram esbulho possessório.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da moderação e razoabilidade, admitindo-se sua redução nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA
):

Colenda
C
âmara
,

Cuidam os autos de apelação interposta por MOACIR BONACOLSI e OUTROS
,
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito possessório da autora EDINA APARECIDA LOPES sobre o imóvel identificado como lote 01-A, com área de 7.061,20m2, situado no núcleo urbano de Alta Floresta, bem como deferiu a conversão em definitiva da liminar concedida, proibindo os requeridos de praticarem quaisquer atos de turbação ou esbulho. A reconvenção proposta foi julgada improcedente.

Por fim, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os requeridos apelaram, alegando, em síntese: nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da prevenção, ausência de interesse processual da autora por não ter exercido posse anterior ao ajuizamento da ação, existência de posse legítima por parte do requerido MOACIR sobre fração da área em litígio e, no mérito, impugnaram a validade do contrato de cessão de posse juntado aos autos pela autora.

Outrossim, pugna pela minoração da verba sucumbencial.

O preparo foi recolhido – Id. 305250859.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO JOÃO
CARLOS PETRUCCI JÚNIOR, OAB/MT 14752-O:

Excelentíssima Desembargadora Relatora, Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, Doutora Tatiane Colombo, advogados e serventuários da justiça, boa tarde a todos.

Excelências, este caso trata-se de um interdito proibitório em uma ação possessória, na qual a
Sr.
Ed
i
na ingressou contra o Sr. Moacir e os demais apelantes. Ela alega que, em novembro de 2018, adquiriu do Sr. Natalício um imóvel de 7.061 m2 em Alta Floresta. Para comprovar sua posse, a
Sr.
Ed
i
na apresentou apenas um contrato de compra e venda. Por sua vez, os recorrentes, ora apelantes, apresentaram contestação, e o Sr. Moacir fez um pedido contraposto de reconvenção, de reintegração de posse.

Após a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas várias testemunhas, bem como a
Sr.
Ed
i
na, o Sr. Moacir e mais dois apelantes, o juiz julgou procedente o pedido de interdito proibitório e improcedente o pedido contraposto, extinguindo a ação e condenando os apelantes a 20% de honorários de sucumbência.

Pois bem, Excelências, iniciamos as razões da nossa apelação arguindo a preliminar de prevenção, tendo em vista que, no dia 20 de abril de 2024, a autora distribuiu uma ação aqui em Alta Floresta. Minutos depois, pediu a desistência dessa mesma ação e, minutos depois, distribuiu-a novamente, com as mesmas partes, o mesmo objeto e os mesmos pedidos, sem diferir em nenhum documento ou outro detalhe. Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, pela prevenção.

Vale observar, Excelências, que, mesmo fazendo o pedido de desistência, o juízo ainda não o havia analisado. Portanto, eram duas ações tramitando com o mesmo objetivo, o que poderia caracterizar litispendência.

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, os recorrentes requerem o reconhecimento desta preliminar para anular o processo por completo e encaminhá-lo para a Primeira Vara, a fim de que o feito seja processado e julgado.

Com relação ao mérito, os recorrentes comprovam a ausência dos requisitos do interdito proibitório. Em se tratando de uma ação possessória, um interdito proibitório, cabe ao autor da demanda comprovar sua posse, se houve ameaça, quando essa ameaça foi feita e o justo receio de que ela venha a se concretizar. A recorrida, no caso, a autora do processo, não preenche esses requisitos, principalmente o da posse. Para demonstrá-la, a recorrida apresentou apenas um contrato de compra e venda no valor de R$ 300.000,00.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento, a própria Sra. Ed
i
na, a recorrida, afirmou que comprou o imóvel e efetuou todos os pagamentos com cheques de terceiros ou em dinheiro, sem realizar nenhum pagamento através de depósito ou transferência bancária de sua própria conta. Ela nunca fez um pagamento que pudesse ser comprovado, apenas apresentou um recibo de papelaria, um recibo azul bem comum, em que a assinatura do Sr. Natalício, que veio a falecer, é duvidosa.

A recorrida confessou que nunca esteve no imóvel, embora o tenha comprado em 2018. Ela dizia que passava na frente, via as obras que estavam acontecendo, mas nunca parava. Como uma pessoa tem um imóvel dentro de Alta Floresta, passa na frente diariamente e não para no local, nem que seja para elogiar as obras ou dar alguma ordem? A Sra. Ed
i
na disse que tinha a propriedade e a posse, mas nunca parou nesse imóvel.

Ela afirma que adquiriu o imóvel e deixou o Sr. Natalício morar nele de forma provisória. Contudo, essa forma provisória, desde a compra em 2018, durou seis anos. Como alguém compra um imóvel e, sem receber ou cobrar aluguel, deixa alguém morar por seis anos? As afirmações da recorrida são levianas e rasas. Ela não apresentou documentos, fotos ou algo nesse sentido para comprovar a posse, que é um dos requisitos essenciais para entrar com uma ação possessória.

Quanto às testemunhas da recorrida, que ela levou à audiência, são duas que moram em Sinop. Essas testemunhas apenas afirmaram que, em uma ou outra ocasião, passaram na frente do imóvel e viram a Sra. Ed
i
na por lá. Não são testemunhas firmes e contundentes o suficiente para afirmar que a Sra. Ed
i
na tinha a posse do imóvel. Por sua vez, a testemunha Víctor
Tainan
, que foi levada pela recorrida, entrou em contradição em seu próprio depoimento. No início, no minuto 1:15, ele afirmou que a Sra. Ed
i
na tinha a posse do imóvel, mas, mais adiante, no minuto 7:23, entrou em contradição, afirmando que não tinha conhecimento se a Sra. Ed
i
na realmente havia entrado na posse, descaracterizando tudo o que ela disse na inicial.

Excelências, a recorrida não tem documentos ou testemunhas que falem a seu favor. Diferentemente dela, o recorrente Sr. Moacir comprou uma fração do imóvel do Sr. Natalício no final de 2018. Desse imóvel de mais de 7.000 m2, o Sr. Moacir comprou uma fração de aproximadamente 2.000 m2 e, depois, completou seu imóvel, totalizando 4.000 m2. Ele tem um contrato que comprova a primeira compra, com firma reconhecida por ele e pelo Sr. Natalício. Além do contrato, o Sr. Moacir apresentou um cheque que emitiu para o Sr. Natalício, e este pagou a Sra. Alice, sua ex-companheira, cumprindo o acordo do divórcio.

Excelências, para comprovar a posse do Sr. Moacir, temos os depoimentos das testemunhas Jair, Carlos, Hamilton e José Ribamar, o topógrafo que dividiu
a parte do Sr. Moacir da parte do Sr. Natalício. Eles foram firmes em afirmar que o Sr. Moacir sempre esteve na posse do imóvel e que nunca viram a Sra. Ed
i
na. Todos esses documentos comprovam que quem tem a posse são o Sr. Moacir e os outros recorrentes. A Sra. Ed
i
na não tem nenhum documento ou testemunha que afirme que ela exercia a posse.

Dessa forma, pedimos também, de forma subsidiária, que os honorários de sucumbência sejam reduzidos de 20% para um valor justo e proporcional.

Portanto, de início, a preliminar deve ser acolhida. No mérito, pedimos que o pedido inicial seja julgado improcedente e o pedido de reconvenção, procedente.

Muito obrigado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TACIANE FABIANI, OAB/MT17355-B:

Boa tarde, Desembargadora Maria Helena, Desembargadora
Marilsen
, primeira vogal, e Dra. Tatiane Colombo.

Eu apenas reforço, primeiramente, a preliminar de incompetência do juízo. Na verdade, aqui na nossa cidade, essa prática está muito comum: os advogados protocolam as ações que caem em uma vara que os desagrada e eles simplesmente desistem da ação. Depois, protocolam novamente até que caia na vara de seu interesse.

Portanto, entendo que o ordenamento jurídico deve coibir esse tipo de conduta, porque, a partir do momento em que se distribui uma ação e ela cai em uma determinada vara, essa vara é a competente. Não se pode ficar protocolando várias ações para escolher o juízo. E foi isso que a apelada fez: ela escolheu o juízo. A ação caiu na primeira vara, e ela, no mesmo dia, pediu a desistência. Em seguida, fez um novo protocolo, também no mesmo dia, e caiu na quinta vara. Vamos dizer que era uma vara que lhe interessava; ela, então, continuou com o processo. Penso que isso deve ser coibido pelo Poder Judiciário. O juiz da primeira vara é prevento para o julgamento dessa demanda, enquanto o juiz da quinta vara é totalmente incompetente para o julgamento.

Diante disso, entendo que a nossa preliminar de incompetência da quinta vara deve ser acolhida, e o processo, enviado para julgamento na primeira vara.

Na sequência, quanto ao mérito, meus clientes são Bruno Pereira Diniz, Dulcinéia Aparecida Diniz e Alice Pereira Diniz. O Bruno e a Dulcinéia são filhos do Sr. Natalício, e a Sra. Alice era a ex-esposa dele. Na verdade, eu peguei o processo no final, e nem
houve a preliminar de ilegitimidade. Mas há pessoas no polo passivo que são totalmente ilegítimas para estarem na ação.

O Sr. Natalício adquiriu este imóvel em novembro de 2022. Naquela época, ele era casado com a Sra. Alice. A discussão, por ora, nos autos é sobre a posse do imóvel. Estamos convictos de que a apelada nunca teve a posse do imóvel, pois ela jamais adentrou o local ou tomou qualquer medida necessária para demonstrar que, em algum momento, teve a posse. Juntamos, inclusive, documentos e extratos de energia elétrica e água, todos em nome do Sr. Natalício.

O que acontece é que, após a morte do Sr. Natalício, a Sra. Ed
i
na entrou em contato com a filha dele, a Sra. Dulcinéia, e simplesmente solicitou o imóvel. Isso ocorreu em 2024. A apelada, Sra. Ed
i
na, só tomou posse do imóvel após a medida liminar concedida pelo juízo da Quinta Vara. Até então, ela nunca teve a posse. Tanto que, em seu depoimento pessoal, ela não sabia nem a metragem da casa e não conseguia descrever o imóvel. Como uma pessoa compra um imóvel, doutoras, e não sabe nem descrever como ele é, nem a sua metragem? Quando se compra um imóvel, a primeira coisa que se verifica é qual a metragem, o que o compõe, quantos quartos. No depoimento dela, ela não sabia nem descrever o imóvel. Isso é realmente muito estranho.

Com a morte do Sr. Natalício, entendemos que, pelo princípio da
saisine
, a posse, com a abertura da sucessão, pertence aos herdeiros do
de cujus
, que era o proprietário do imóvel até então.

Um destaque muito importante é com relação ao depoimento da vizinha. Nas ações possessórias, quem tem a posse, quem mora ou quem está ali, é quem irá relatar. O Sr. Natalício foi até a casa da vizinha para dizer que iria viajar e, ao retornar, venderia o imóvel. Como ele venderia o imóvel se não era o proprietário? Essa circunstância é muito estranha. Como a Dra. Ed
i
na está no polo passivo — e ela era a advogada dele no divórcio — essa situação é muito complexa. Inclusive, está sendo discutida em uma demanda autônoma para a anulação desse contrato. O imóvel, que em 2018 valia R$ 1.800.000,00, foi negociado por R$ 300.000,00? No acordo do divórcio, o Sr. Natalício pagaria apenas R$ 150.000,00 para a ex-esposa, a Sra. Alice. Entendemos que esse contrato, na verdade, só serviu de suporte para o acordo do divórcio. Fizemos a perícia no imóvel.

Atualmente, o imóvel vale mais de R$ 2.000.000,00. Em 2018, ele valia R$ 1.800.000,00. Como venderiam o imóvel por R$ 2.000,00 o metro quadrado para o Moacir e, em seguida, R$ 7.000,00 o metro quadrado por R$ 300.000,00? Essa história não se sustenta. Esse contrato está sendo discutido na justiça em outra ação autônoma.

Por essa razão, peço que as preliminares sejam acolhidas e, no mérito, que a ação de interdito proibitório seja julgada improcedente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Dra.
Taciane
, a
senhora disse que está se discutindo outra ação. Que tipo de ação seria?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TACIANE FABIANI, OAB/MT17355-B:

Terminamos uma perícia agora em uma ação. Na verdade, há a
A
ção de
I
nventário, e nela comunicamos esse bem. Temos que propor a sobrepartilha desse bem.

Antes de fazermos a propositura, tivemos que fazer a perícia, simulando os valores do imóvel desde 2018. O engenheiro nos entregou a perícia desse imóvel, e agora vamos propor, nesse mesmo processo de inventário que está tramitando, essa sobrepartilha.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

O inventário tramita em qual vara, Dra.
Taciane
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TACIANE FABIANI, OAB/MT17355-B:

Na
3a Vara
, com a Dra. Janaína.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

A Sra. Ed
i
na era advogada do Sr. Natalício?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TACIANE FABIANI, OAB/MT17355-B:

Era advogada dele
n
a
A
ção de

D
ivórcio
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

E
teria supostamente vendido
esse imóvel, sem a anuência da esposa?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TACIANE FABIANI, OAB/MT17355-B:

Justamente. Inclusive, não houve anuência nessa venda.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Antes de proferir meu voto, determino que a diretora da secretaria, em plenário, emita duas certidões baseada
s
na fala da Dra.
Taciane
Fabiani
.

Essa
s
certid
ões

devem s
er
encaminhadas
à
Corregedoria do Tribunal de Justiça e à O
rdem dos Advogados (OAB)
,

para
relatar a prática, comum em Alta Floresta, de advogados ajuizarem ações e, posteriormente, desistirem do processo.

Para que a Ordem dos Advogados do Brasil também tenha ciência e tome as providências que julgar convenientes.

V O T O

(PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE POR PREVENÇÃO

E AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE
AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares
,

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MOACIR BONACOLSI, ALICE PEREIRA DINIZ, BRUNO PEREIRA DINIZ, DULCINEIA
APARECIDA DINIZ e RODRIGO MORILHA LEÃO contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por EDINA APARECIDA LOPES perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na origem, a autora alega ser possuidora do imóvel urbano correspondente ao lote 01-A, com área de 7.061,20 m2, adquirido em 26/11/2018 de NATALÍCIO DINIZ, a quem permitiu permanecer no bem como comodatário até o falecimento deste, em abril de 2024. Sustenta ter sofrido ameaça à sua posse por parte dos requeridos, razão pela qual postulou mandado proibitório.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, convertendo em definitiva a tutela de urgência e reconhecendo a posse da autora, com extinção da reconvenção ofertada.

Os requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao
princípio
do juiz natural e ausência de interesse de agir.

No que tange à alegação de nulidade por prevenção, tal preliminar foi corretamente afastada em decisão e carece de respaldo jurídico.

Como bem fundamentado na sentença, a desistência da ação anteriormente distribuída e a imediata
repropositura
não configuram manipulação dolosa do juízo, tampouco afronta ao princípio do juiz natural.

Outrossim, os próprios apelantes deixaram de suscitar a questão no momento processual oportuno, uma vez que só foi pugnado tal pleito em sede de apelação, após a prolação da sentença desfavorável para a parte, operando-se a preclusão consumativa.

Quanto a preliminar de interesse de agir, esta mistura-se com o mérito da ação, havendo de ser analisada ao decorrer do voto.

Assim sendo, rejeito as preliminares e adentro ao mérito.

V O T O
(PRELIMINARES DE NULIDADE POR PREVENÇÃO E AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE
AGIR)

E
XMA. SRA. DESA. MARI
LSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
1a
VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

Li o voto de Vossa Excelência e, de fato, costumo votar dessa maneira. No entanto, ainda assim, peço vista dos autos. O relato chamou
-me
a atenção e considero essencial que
encaminhemos
esta comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Neste momento, informei extraoficialmente ao Corregedor-Geral da Justiça. Com a certidão da sustentação oral da doutora, farei a comunicação oficial à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça
e
à OAB,
para tomarem
as devidas providências em relação aos advogados que estão utilizando essa prática.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Já foi usual essa prática. Temos um sistema que vincula o processo ao juiz que recebeu a petição e que requereu a extinção. Então vincula ao mesmo juiz.

Atualmente, nosso sistema distribui o processo automaticamente para o mesmo juiz.

Contudo, peço vista dos autos nesta fase preliminar porque a fala da advogada realmente me chamou a atenção. Posteriormente, daremos continuidade ao julgamento.

V O T O (PRELIMINARES DE NULIDADE POR PREVENÇÃO E AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE
AGIR)

EXMA. SRA. D
RA. TATIANE COLOMBO
(2a VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

Faço apenas uma sugestão: levarmos à Corregedoria-Geral da Justiça
e,
se tratando de uma comarca com menor quantidade de juízes, os colegas também tomarem cuidado e agirem com cautela. A situação foi apresentada pelos advogados de uma forma que
sugere que tal
prática seja
usual e verdadeira.
É uma cautela mínima, mas que pode ser adotada, e é uma medida normal no âmbito do primeiro grau.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

A Corregedoria, provavelmente, averiguará todos esses pontos.

SESSÃO
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINARES DE NULIDADE POR PREVENÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOACIR BONACOLSI e OUTROS

contra a sentença na
Ação de Interdito Proibitório n. 1003550-45.2024.8.11.0007
ajuizada por
EDINA APARECIDA LOPES,
que
julgou procedente o pedido da inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para efeito de converter em definitiva a tutela da posse provisória da autora na área litigiosa.

Julgou extinta a reconvenção, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, no percentual de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 10/09/2025, em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena G. Povoas, rejeitou as preliminares.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a 2a Vogal, Dra. Tatiane Colombo aguarda.

Pois bem.

A ação originária foi proposta por EDINA APARECIDA LOPES, alegando ser possuidora de um imóvel correspondente ao lote 01A, com área de 7.061,20m2, localizado próximo à faculdade UNEMAT, na zona urbana de Alta Floresta/MT.

Sustentou que adquiriu o imóvel em 26/11/2018 de Natalício Diniz, mediante contrato particular de compra e venda, permitindo que o vendedor permanecesse residindo no local até março de 2024, quando este viajou para o Estado do Paraná, vindo a falecer em 10/04/2024.

Afirmou que, após o falecimento do Sr. Natalício, passou a sofrer ameaças de turbação de sua posse por parte dos requeridos, especialmente do Sr. Moacir
Bonacolsi
, que teria afirmado que iria invadir o imóvel com dez homens e que "nem debaixo de bala" a autora conseguiria mantê-lo fora da propriedade.

Em contestação, os requeridos alegaram, em síntese, que a autora jamais exerceu a posse do imóvel; que o Sr. Natalício Diniz foi o possuidor do bem até seu falecimento, e que, com a abertura da sucessão, a posse foi transmitida automaticamente aos herdeiros, por força do princípio da saisine.

Sustentaram que o requerido Moacir
Bonacolsi
adquiriu parte do imóvel (aproximadamente 4.000m2) diretamente do Sr. Natalício, exercendo a posse sobre essa área desde 2018.

O requerido Moacir
Bonacolsi
apresentou reconvenção, pleiteando a reintegração de posse da área que alega ter adquirido.

Após instrução processual, com oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos pessoais, o magistrado Dr. Jacob Sauer, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse da autora sobre o imóvel e convertendo em definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Julgou extinta a reconvenção por ausência de interesse processual.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade absoluta por prevenção, uma vez que a autora havia distribuído anteriormente ação idêntica perante a 1a Vara Cível da Comarca, desistindo da mesma para ajuizar nova demanda.

No mérito, sustentam a ausência de interesse processual da autora por nunca ter exercido a posse do imóvel, a ausência dos requisitos do interdito proibitório e a comprovação da posse exercida pelo requerido Moacir sobre parte do imóvel.

Nas contrarrazões, a autora/apelada, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por prevenção

Alegam os recorrentes que a autora/apelada havia distribuído anteriormente ação idêntica perante a 1a Vara Cível da Comarca (processo no 1003548-75.2024.8.11.0007), tendo desistido para ajuizar nova demanda perante outro juízo, o que configura violação às regras de prevenção.

Contudo, verifica-se que tal questão não foi suscitada pelos apelantes em sede de contestação, apesar de terem ciência da existência do processo anterior, conforme demonstra o acesso ao sistema PJE documentado nos autos.

Assim, a matéria relativa à competência relativa, como é o caso da prevenção, deve ser alegada como questão preliminar de contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 337, II e §3o, c/c art. 278, ambos do CPC.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
"[...] 2. A regra do art. 286, II, do Código de Processo Civil não implica a competência absoluta do Juízo, mas apenas significa que o Juízo é absolutamente competente apenas para decidir acerca de sua própria competência [...]"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2139936/SP, 2022/0162395-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por prevenção, em razão da preclusão da matéria.

Preliminar de ausência de interesse processual

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, entendo que
esta
se confunde com o mérito da demanda, uma vez que a discussão sobre a existência ou não da posse da autora sobre o imóvel é justamente o objeto central da ação possessória.

Assim, a análise desta questão será realizada conjuntamente com o mérito.

Desta feita, quanto às preliminares,
acompanho a douta relatora.

V O T O (PRELIMINARES DE NULIDADE POR PREVENÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da
douta
relatora.

POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR
ES REJEITADAS.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A controvérsia embasa em torno da titularidade possessória do imóvel litigioso.

A apelada alega haver adquirido a posse da integralidade da área de 7.061,20 m2 mediante contrato firmado com o Sr. Natalício em 26/11/2018 (id. 153197084), que lhe entregou as chaves e permaneceu no local apenas como detentor precário.

A sentença recorrida reconhece a existência de justo receio de turbação e acolhe a tese de que a autora detém a “
melhor posse
”, em conformidade com os elementos probatórios coligidos.

A impugnação dos apelantes baseia-se na ausência de exercício fático da posse pela autora e na legitimidade de sua própria ocupação decorrente de negócios jurídicos celebrados com o mesmo Natalício.

Consoante restou comprovado nos autos, a autora firmou contrato com o Sr. Natalício
em 26/11/2018
, o qual foi seguido de entrega das chaves e posterior acordo com sua ex-esposa para pagamento da meação, evidenciando a seriedade da transação.

Colaciono o contrato com o reconhecimento de firma:

Os pagamentos:

A regularidade e a validade do negócio foram corroboradas pela ausência de qualquer menção ao imóvel no inventário de Natalício, denotando que este não mais exercia posse útil sobre o bem.

Ademais, a própria ex-esposa/apelante, em audiência de instrução e julgamento reconhece que recebeu sua cota parte no
divorcio
, não sabendo a origem, mas não nega a quitação do débito.

Outrossim, as alegações dos apelantes de que detêm fração do imóvel não se sustentam diante da inconsistência documental: o contrato de MOACIR BONACOLSI refere-se a área diversa e posterior àquela vendida à autora, configurando esbulho possessório.

Friso e atesto, uma vez que esta relatora teve o cuidado de visualizar todo interrogatório, que durante audiência de instrução e julgamento, o recorrente aduz que comprou do
Sr. Natalício 4.000 m2, sendo 2.000 m2 este comprovado por intermédio do contrato, entretanto,
os restantes
aduz
que foi feito de forma verbal, e não demonstra nenhum elemento de prova conquanto a parte faltante.

Ao arremate, como bem pontuado na sentença, o contrato juntado no Id. 166148215 data de 09/08/2019, mais de oito meses após a transação com a autora/apelada, confirmando o esbulho.

Colaciono:

O reconhecimento de firma, corroborando a data:

Por derradeiro, a alegação de que a autora jamais exerceu a posse não se confirma, pois a permanência de Natalício no bem, a título de comodato, não afasta a qualidade de possuidora da autora, conforme doutrina e jurisprudência assente.

Portanto, comprovada a posse legítima da autora e a ameaça de sua turbação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, confirmando seu interesse de agir, que se alinha à jurisprudência desta Corte e ao regramento processual aplicável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO
CPC.
POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO COMPROVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. I
- A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do
CPC.
II- Assim, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. III- In
casu
, tendo a parte autora comprovado posse legitima e a ameaça de turbação, impõe-se o provimento do apelo para determinar a requerida que se abstenha de praticar
atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). V- Outrossim, acolhida a tese recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a recorrida no pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3o do CPC, por ser a apelada beneficiária da assistência
judiciária.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.
(TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o

Cível
: 01924982920188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PELOS AUTORES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA. SENTENÇA MANTIDA
. I. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse. II - Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho e, no caso vertente, considerando que os documentos que instruíram a inicial, bem como a própria instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para o deferimento. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, conforme disposto no arti
go
85
,
§ 11o
, do
Código de Processo Civil
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (
TJGO, Apelação
(
CPC
)
5382105-82.2018.8.09.0141
, R
el. Des (a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 06/03/2020,
DJe
de 06/03/2020).

Quanto à verba sucumbencial, observa-se que este foi fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim sendo, entendo que inexiste peculiaridades aos autos para fixação em percentual máximo contido em lei.

E levando em conta o trabalho da autora, a complexibilidade da causa, bem como ser um feito recente - 2024, entendo que o valor de 12% (doze por cento) remunera satisfatoriamente a causídica.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO FRENTE AOS INCISOS I A IVDO § 2 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
Considerando que o percentual fixado sobre o valor da causa, a título de honorários de sucumbência, resultou em valor exacerbado e em descompasso com os incisos I a IV, do § 2, do artigo 85, combinado com o § 8, do mesmo artigo do Código de Processo Civil, cumpre reavaliar a condenação, de forma a fixar um valor menor, que guarde correspondência com a moderação e a razoabilidade.
(
TJ-MG - AC: 10166170000433001 Cláudio, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para minorar a verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, todos os termos da sentença.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

A controvérsia reside na verificação da existência ou não da posse da autora/apelada sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de interdito proibitório, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Após análise dos autos, verifica-se que assiste razão aos apelantes quanto à ausência de comprovação da posse efetiva da autora sobre o imóvel.

O interdito proibitório, como ação possessória, exige a comprovação inequívoca da posse anterior do autor, nos termos do art. 561, I, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, a autora fundamenta sua alegação de posse em um contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. NATALÍCIO DINIZ em 26/11/2018. Vejamos:

Contudo, a mera existência de um contrato particular de compra e venda, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

Salienta-se ser necessário que a parte demonstre, por meio de outros elementos probatórios, que efetivamente exerceu os poderes inerentes à propriedade, como uso, gozo e disposição do bem.

No caso dos autos, verifica-se que a autora não apresentou documentos essenciais aptos a comprovar que exerceu a posse sobre o bem em disputa, tais como:

1. Declaração de Imposto de Renda que demonstrasse a aquisição do imóvel e o respectivo pagamento;

2. Comprovantes de pagamento de IPTU ou outros tributos incidentes sobre o imóvel;

3. Contas de consumo (água, energia) em seu nome;

4. Comprovantes de benfeitorias realizadas no imóvel.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que as contas de água e energia do imóvel permaneceram em nome do Sr. NATALÍCIO DINIZ até seu falecimento, conforme se verifica nos
ID’s
155010225, 155010227 e 155011300.

Ademais, a própria autora admite em sua petição inicial que, após a aquisição do imóvel, permitiu que o Sr. NATALÍCIO DINIZ permanecesse residindo no local, o que perdurou por aproximadamente seis anos, até seu falecimento em abril de 2024.

Tal circunstância, por si só, já enfraquece consideravelmente a alegação de posse da autora, uma vez que não demonstrou o exercício de qualquer ato possessório direto sobre o bem durante todo esse período.

E as testemunhas ouvidas em juízo apresentaram versões contraditórias sobre os fatos.

Enquanto algumas afirmaram que a autora teria colocado uma placa de "vende-se" no imóvel e tentado negociá-lo com terceiros, outras foram categóricas em afirmar que nunca viram a autora no local e que o Sr. NATALÍCIO sempre se comportou como verdadeiro proprietário e possuidor do bem.

Além disso, chama atenção o fato de que a testemunha VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO, arrolada pela própria autora, entrou em contradição em seu depoimento, inicialmente afirmando que sabia que a autora tinha a posse do imóvel, mas posteriormente declarando que não tinha conhecimento se ela havia efetivamente entrado na posse do bem.

Outro ponto relevante é que, conforme documentos juntados aos autos, o Sr. NATALÍCIO manteve o funcionamento de estabelecimento comercial denominado "NATALICE - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME" no referido local até meados de 2020, o que demonstra o exercício inequívoco da posse pelo falecido.

Quanto ao contrato de compra e venda apresentado pela autora, nota-se que, embora contenha assinatura do Sr. NATALÍCIO reconhecida em cartório, há
inconsistências que comprometem sua credibilidade como prova da efetiva transferência da posse.

Verifica-se que a autora alega ter pagado o valor de R$ 300.000,00, pela aquisição do imóvel, mas não apresentou comprovantes bancários dessas transferências, limitando-se a afirmar que os pagamentos foram realizados em espécie, cheques de terceiros e compensação de honorários advocatícios, sem qualquer documentação que corrobore tais alegações.

Ademais, é significativo o fato de que o imóvel não foi incluído no inventário do Sr. NATALÍCIO DINIZ (processo no 1003469-96.2024.8.11.0007), o que pode indicar tanto que o bem não mais pertencia ao falecido quanto uma possível má-fé dos herdeiros.

Contudo, considerando que a autora não comprovou o exercício efetivo da posse, prevalece a presunção de que o bem integrava o patrimônio do falecido até seu óbito.

Quanto ao requerido/apelante MOACIR BONACOLSI, embora tenha apresentado contrato de compra e venda referente à parte do imóvel (2.041,27m2), datado de 09/08/2019, verifica-se inconsistências em sua narrativa sobre a aquisição de aproximadamente 4.000m2 do terreno, não tendo conseguido explicar satisfatoriamente como teria adquirido área maior do que a constante no contrato apresentado.

Todavia, tal circunstância não beneficia a pretensão da autora, uma vez que, não tendo comprovado sua posse sobre o imóvel, não há como reconhecer a procedência do interdito proibitório, independentemente da legitimidade ou não da posse alegada pelo requerido MOACIR.

Diante desse contexto probatório, vê-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de interdito proibitório, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido,
não se há falar em direito à reintegração.
(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, não tendo a autora comprovado o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de interdito proibitório, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Desa. Maria Helena G. Povoas, para rejeitar a preliminar de nulidade por prevenção e, no mérito,
dar provimento

ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de interdito proibitório, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em consequência, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Antes de colher o voto da Doutora Tatiane
Colombo
, adio a conclusão do julgamento para revisitar estes autos
, pois,
é sabido que as partes não podem, no curso das ações, comprar bens de pessoas que estão em litígio.

Portanto,
analisarei novamente o caso e colherei o voto da Doutora Tatiane Colombo na sessão subsequente.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Aguardo o pedido da douta Relatora para revisitar os autos.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
MÉRITO -
RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

O
advogado dos apelantes alega a impossibilidade de compra e venda do bem, uma vez que a compra e venda foi formulad
a entre a parte, ou seja, o espólio e sua advogada à época.

Entretanto, o advogado do apelante não formulou esta tese em razões de apelo, somente asseverou tal argumento
em despacho no meu gabinete, pessoalmente, comigo, é preocupante.

Assim sendo, no meu sentir, trataria-se de uma inovação recursal não constando nas razões do recurso e tal vertente não é matéria de ordem pública para s
er conhecida de ofício.

Embora preocupante e bastante consistente, não fora alegada a tempo e hora.

Quanto à matéria de mérito, não há solução
senão
a manutenção da sentença, uma vez que a apelada apresentou os comprovantes de pagamento, todos os recibos assinados pelo espólio,
bem como o contrato de compra e venda devidamente reconhecido, firma em cartório.

Ao arremate, quando da primeira sessão, na condição de Relatora, determinei a remessa dos autos à OAB, bem como à Corregedoria Geral da Justiça, para apurar
a conduta das partes, se possivelmente houvesse um deslize profissional.

Mantenho
meu voto pelo
parcial provimento do recurso
.

V O T O
(MÉRITO -
RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vênia
à
Relatora para manter o meu voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
, RESPECTIVAMENTE,
O ADVOGADO DR.
JOÃO
CARLOS PETRUCCI JUNIOR (OAB MT17452-A) E A ADVOGADA DR
A
. TACIANE FABIANI
(
OAB
/
MT

17355-B
)
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL):

Eminentes Pares, com a devida vênia
à divergência
, acompanho o voto da eminente
Relatora
para prover parcialmente o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL):

Eminentes Pares, com a devida vênia à divergência, acompanho o voto da eminente Relatora para prover parcialmente o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026